Tribunal: TJSP
Processo: 1026515-88.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Efeitos infringentes - Aclaramento – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos acolhidos apenas para aclaramento, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026515-88.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes LUIZ CARLOS DEL BONI MAGALHÃES, MELISSA DE
ASSIS BATALHA e ELISANGELA ROBERTA DE AZEVEDO, é embargado
PANAMBY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026515-88.2019.8.26.0002/50000 - Voto no -
2
Embargos de Declaração no 1026515-88.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Luiz Carlos Del Boni Magalhães e Outros
Embargada: Panamby Empreendimentos e Participações Ltda
Juiz(a): Guilherme Silva e Souza
VOTO 23.455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Efeitos infringentes - Aclaramento Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil - Embargos acolhidos apenas para aclaramento,
sem modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MELISSA
DE ASSIS BATALHA, ELISANGELA ROBERTA DE AZEVEDO MAGALÇHÃES e LUIZ CARLOS
DEL BONI MAGALHÃES contra o V. Acórdão proferido na apelação em que são
recorridos, invocando a ocorrência de omissão e contradição, além de contrariar Lei
Federal.
Em síntese, alega que a contradição se consubstancia no
fato de apesar de se entender como incontroversa a novação, foram os embargantes
condenados ao pagamento do débito novado. Sendo incontroversa a novação, insta
ressaltar os seus efeitos jurídicos.
Quanto a omissão, o V. acórdão não trouxe à luz os arts.
360, II, 364 e 366, do Código Civil, bem como à Súmula 214 do STJ.
Há prequestionamento.
Supridos os vícios alegados, requerem o acolhimento
recursal.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito, comportando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026515-88.2019.8.26.0002/50000 - Voto no -
3
contudo, apenas esclarecimento.
Insistem os embargantes em convencer esta Corte ao
reexame e reforma do V. Acórdão proferido. Todavia, a pretensão e sua visão sobre os
fatos não se coadunam com aquela constatada nos autos.
Segundo a inicial da ação principal (execução e embargos)
e todos os documentos carreados aos autos, o contrato de locação foi firmado pela
locatária LLM Restaurante Ltda, com vigência de 01.09.2014 a 31.08.2019, figurando
os embargantes como fiadores e garantidores da obrigação. Pela planilha de cálculo, a
dívida cobrada se refere a débito a partir de julho de 2015, atualizado até fevereiro de
2017. Extrai-se que Melissa retirou-se da sociedade em 07.08.2015; Elisangela, retirou-
se em 25.08.2014, ao passo que não há qualquer informação precisa acerca da
situação de Luiz Carlos. Inobstante constar seu nome no termo de confissão de dívida
datado de 29.07.2016, tal documento não fora por ele subscrito.
O V. Acórdão foi claro em estabelecer que o débito em
execução deve se referir a período vigente à obrigação assumida pelos fiadores,
anterior à eventual novação, o qual deverá ser apurado.
Nenhuma omissão ou contradição nele se contém,
dirigindo-se as colocações apenas para obterem um juízo de revisão que se mostra
inadmissível na espécie.
Destarte, a título de aclaramento e para que não restem
dúvidas, respondem os fiadores apenas e tão somente por débitos gerados no
período em que figuraram como garantidores, cada um a seu tempo, haja vista ser
incontroverso o débito decorrente do contrato locatício e não se vislumbrar
comprovação da purgação da mora. Provada a relação jurídica, a obrigação é positiva
e líquida, mantendo-se o já decidido no V. Acordão rechaçado.
Dito isso, a matéria deduzida já é conhecida, tendo sido
devidamente apreciada e rechaçada pelo acórdão que concluiu com total coerência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026515-88.2019.8.26.0002/50000 - Voto no -
4
clareza.
Conclui-se que não há argumentos robustos capazes de
ensejar o acolhimento dos declaratórios.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub judice não houve
qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, fica
mantido tal como lançado.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos declaratórios tão
somente para aclaramento, sem modificação do julgado.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator